Tribunal: STF
Processo: RE 108053
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-09
Data de publicação: 1986-06-09

Ementa:
CONVERSAO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO. INCIDENCIA DO OBICE
PREVISTO NO ART. 325, V, 'C', DO REGIMENTO INTERNO (REDAÇÃO APROVADA
EM 15-10-80).
NÃO HAVENDO FICADO CARACTERIZADO O DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
IMPUTAVEL AO AUTOR E TENDO O JUIZ SE CONDUZIDO NOS LIMITES EM QUE
DELINEADO O LITIGIO, AFASTA-SE A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ART. 36, PARAGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N. 65L5-77 E DOS ARTIGOS 267,
VI, 459 E 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO SE CONHECENDO,
PORTANTO, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.